Tribunal: TJMT
Processo: 1040099-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040099-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), C N ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.310/0001-33 (AGRAVANTE), VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO - CPF: 429.783.191-00 (AGRAVADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
C N ENGENHARIA LTDA – EPP.

AGRAVAD
A
:
VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO

EMENTA
:

IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por C N Engenharia LTDA – EPP contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que reduziu as astreintes para R$ 37.689,20, valor correspondente ao dobro do custo da demolição realizada pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a adequação do valor das astreintes fixadas para compelir a parte devedora ao cumprimento da obrigação de demolir construção irregular, diante do prolongado descumprimento e da resistência processual por mais de uma década, ponderando-se os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e sua fixação deve observar a efetividade da ordem judicial, sendo legítima sua revisão à luz do comportamento da parte devedora e da adequação ao caso concreto.

4. A conduta procrastinatória da executada, resistente por mais de dez anos, justifica a manutenção de penalidade expressiva, sem, contudo, autorizar valor desproporcional ao custo da obrigação descumprida.

5. A decisão que reduziu a multa ao dobro do custo da obrigação revelou-se insuficiente para refletir a resistência injustificada da parte devedora e
fragilizou a eficácia da sanção judicial.

6. O valor das astreintes deve ser fixado em R$ 50.000,00, quantia que equilibra a finalidade coercitiva da medida com a vedação ao enriquecimento sem causa, considerando o custo da obrigação, a conduta da executada e a autoridade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar as astreintes ao valor de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: “1. A fixação das astreintes deve considerar o grau de resistência ao cumprimento da obrigação judicial, o tempo de descumprimento e a adequação do valor à natureza coercitiva da medida. 2. A redução das astreintes não pode comprometer sua função sancionatória nem premiar a desobediência reiterada à ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por C.N. ENGENHARIA LTDA – EPP em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, originado de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Viviane de Figueiredo
Pissurno
, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão vergastada
na qual o magistrado de primeiro grau reduziu as astreintes para R$ 37.689,20, equivalente ao dobro do custo da demolição, por considerar desproporcional o montante inicialmente pleiteado e afastando o valor originalmente executado.

Na decisão vergastada, o magistrado de primeiro grau procedeu à redução do valor das astreintes para o montante de R$ 37.689,20 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), correspondente ao dobro do custo estimado da demolição, ao fundamento de que o quantum inicialmente pleiteado se mostrava desproporcional, afastando, assim, o valor originalmente executado.

Em razões recursais,
a empresa

a
gravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega, em síntese,
que a multa diária foi imposta para compelir a parte agravada a cumprir a obrigação judicial, a qual restou descumprida por mais de uma década.

Afirma que o bloqueio judicial já havia alcançado parcialmente as astreintes, sendo desarrazoado e contraditório reduzi-las posteriormente.

Assevera que a redução desestimula o cumprimento voluntário das ordens judiciais e premia a conduta procrastinatória da executada.

Pleiteia, por fim, o restabelecimento do valor original das astreintes ou, subsidiariamente, sua fixação em valor não inferior ao bloqueado judicialmente (R$ 163.505,46).

O recurso é tempestivo e
as custas foram devidamente recolhidas, conforme
ID
328452874
.

Ressalte-se que o recorrente não formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos da decisão
ID. 329093894.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
: C N ENGENHARIA LTDA – EPP.

AGRAVADA: VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por C.N. ENGENHARIA LTDA – EPP em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, originado de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Viviane de Figueiredo
Pissurno
, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O título executivo judicial, transitado em julgado, impôs diversas obrigações às partes, dentre elas a demolição de construção irregular pela ora agravada, a ser seguida da outorga de escritura pública do imóvel pela agravante. A sentença também fixou multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Na fase de cumprimento de sentença, a exequente/agravante requereu a penhora de valores da executada, apresentando cálculo no valor total de R$ 333.626,61, que incluía a multa diária acumulada de R$ 500,00.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a penhora via
Sisbajud
, logrando bloquear R$ 163.505,46, valor superior ao custo posteriormente comprovado da demolição (R$ 18.844,60), que foi realizada por terceiros, a mando da agravante.

Sobreveio decisão agravada, na qual o magistrado de primeiro grau reduziu as astreintes para R$ 37.689,20, equivalente ao dobro do custo da demolição, por considerar desproporcional o montante inicialmente pleiteado e afastando o valor originalmente executado.

Pois bem. Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

A controvérsia cinge-se à revisão, em sede de cumprimento de sentença, do valor fixado a título de astreintes em razão do descumprimento, pela parte executada, da obrigação judicial de demolir construção irregular.

Consoante o art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória tem
natureza coercitiva
, e sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, sob pena de imposição pecuniária que traduza desestímulo ao inadimplemento.

No caso em apreço, a obrigação judicial foi deliberadamente descumprida por longo período, sendo certo que a executada, ora agravada, resistiu por mais de uma década à ordem de demolição, utilizando-se de sucessivas medidas de natureza protelatória, conforme demonstrado nos autos.

Nesse sentido
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, para fins de revisão da multa do art. 537 do CPC, o que deve nortear o julgador é
o grau de resistência do devedor e a finalidade coercitiva da medida
, não sendo necessário, tampouco razoável, que haja vinculação direta com o valor do bem jurídico protegido:

“
As astreintes devem ser suficientemente persuasivas, mas sem se converterem em fonte de enriquecimento sem causa. O arbitramento da multa coercitiva exige ponderação sobre (i) a efetividade da tutela jurisdicional e (
ii
) a compatibilidade entre o valor da penalidade e a obrigação imposta, vedando-se a fixação de multa em quantia dissociada da realidade do processo ou da conduta do devedor.
”

(REsp 1.823.119/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
20/12/2023).

Nesta senda
, é incontroverso que a executada resistiu ao cumprimento da obrigação judicial por lapso temporal superior a uma década, valendo-se de
sucessivas medidas protelatórias. Tal conduta revela flagrante deslealdade processual e manifesta afronta à autoridade da decisão judicial transitada em julgado, circunstância que, em tese, legitima a incidência da sanção coercitiva.

Por outro lado, o valor originalmente apurado, superior a
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, mostra-se manifestamente excessivo e dissociado dos parâmetros da razoabilidade, notadamente quando confrontado com a natureza da obrigação descumprida e com o custo efetivo de sua satisfação, que importou em
R$ 18.844,60 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)
.

Todavia, a redução promovida pelo juízo de primeiro grau, ao limitar a multa ao dobro do valor da obrigação principal, embora tenha buscado corrigir o excesso verificado, acabou por fixar montante que igualmente se revela aquém do patamar razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

A desproporção, nesse contexto, não se manifesta apenas pelo excesso anteriormente constatado, mas também pela insuficiência da quantia arbitrada, a qual enfraquece a função coercitiva e pedagógica da multa e não reflete, de forma adequada, a gravidade da resistência oposta pela executada ao longo de extenso período.

I
mpõe-se, portanto, a adoção de solução intermediária que harmonize a efetividade da sanção com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar, de um lado, o enriquecimento sem causa e, de outro, o esvaziamento da finalidade coercitiva inerente à multa judicial.

Cumpre salientar, ademais, que os custos relativos à demolição do muro foram integralmente suportados pelo agravante, circunstância fática relevante que deve ser necessariamente considerada na fixação do quantum.

Dessa forma, entendo que a redução da multa é medida que se impõe, porém não nos estreitos limites fixados pelo juízo
a quo
.

A sanção deve ser redimensionada para valor razoável e condizente com a extensão da desobediência judicial verificada, razão pela qual reputo adequado fixá-
la no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, quantia suficiente para preservar o caráter coercitivo da medida, desestimular a conduta recalcitrante e resguardar a autoridade das decisões judiciais, sem incorrer em excesso.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do
recurso
de Agravo de Instrumento

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa cominatória (astreintes) arbitrada na decisão de primeiro grau para
R$
5
0
.000,00 (
cinquenta
mil reais)
,
mantendo-se inalterada a decisão
vergastada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026